Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720064-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SOARES BORGES AGRAVADO: VINICIO JADISCKE TASSO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, ODILON RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator